Tribunal: TJBA
Processo: 8001372-46.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001372-46.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNA DANIELE SANDES GOMES ARAUJO CHAVES LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO JERONIMO DE SOUZA, FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
WALESKA DULTRA BORGES, MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO - AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO PARA OBJETAR DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO, QUE DELE NÃO CONHECEU PELA DESERÇÃO.

AS RAZÕES DEDUZIDAS PELA AGRAVANTE NESTE AGRAVO INTERNO, ACERCA DA TEMPESTIVIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO DEVIDO A OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS
NÃO
ENSEJAM MODIFICAÇÕES.

APESAR DA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS SUSPENDER OS PRAZOS PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS, OS MESMOS NÃO SUSPENDEM OS PRAZOS PROCESSUAIS.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001372-46.2017.805.0191, em que figuram como Agravante
BRUNA DANIELA SANDES GOMES
e Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça